Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012924-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA SILVA GASQUES - CPF: 626.772.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO 90, §4º, DO CPC
– ENTENDIMENTO DO STJ – RESP N.º 2.048.818/DF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o
princípio da causalidade
, os
honorários
advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, requerer a extinção do feito executivo.

3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
ANTÔNIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, na Execução Fiscal n.º 1000611-92.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e fixou os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, com fulcro no artigo 90, § 4º, do CPC, nos seguintes termos (ID. 117307705 – autos n.º 1000611-92.2021.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de objeções de pré-executividade propostas, por meio de advogado constituído, pelos corresponsáveis: FLORINDO JOSE GONÇALVES, CLAUDIO SCHAUREN e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRAD; indicados na CDA que instruiu a Inicial da Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual.

Os excipientes alegaram, em suma, que são parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução uma vez que não eram os diretores da empresa Dismobrás no período em que as infrações ocorreram, sendo parte ilegítima para constar no polo passivo da presente execução fiscal.

Ainda, o sócio Antonio Marcelo Pereira Andrade sustenta sua ilegitimidade com fundamento nos arts. 134 e 135 do CTN, e de que “[...] a sua inclusão no título executivo sido feita de forma discricionária pelo Excepto.” Ademais, informa que “[...] não existe relação jurídica entre o Sr. Antônio Marcelo e a empresa Dismobrás apta a permitir o alcance do patrimônio deste Excipiente”, eis que apenas exerceu função de gerente jurídico da empresa até o ano de 2015, quando “[...] foi eleito para o cargo de DIRETOR Sem Designação Específica para cumprimento das exigências estatutárias e legais da empresa, tendo renunciado em 2019.

Intimado o Estado impugnou a exceção; na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi alterada, excluindo da Certidão o nome dos corresponsáveis. Todavia, alega que isso se deu em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade, e que as exceções foram opostas após a decisão que acolheu as alegações dos sócios no processo administrativo, de modo que não há interesse de agir por parte dos exceptos quanto ao mesmo pedido na via jurídica.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Inclusive, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi alterada, excluindo da certidão a cobrança relativa os novos dos excipientes da qualidade de corresponsáveis pelo débito. Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar, eis que houve o reconhecimento do pedido por parte do exequente e embora informe que a decisão administrativa determinou a exclusão dos sócios como corresponsáveis, a CDA que consta alteração data apenas de dezembro de 2022, muito após a interposição das exceções, sem que tenha sido informado pelo fisco qualquer medida anterior.

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO as exceções de pré-executividade opostas pelos excipiente e assim o faço para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA de FLORINDO JOSE GONÇALVES, CLAUDIO SCHAUREN e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRAD e o faço para julgar extinto o processo em relação aos mesmos nos termos do art. 485, VI do CPC.

Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de pré-executividade, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado conforme os parâmetros constantes no art. 85, §3.º do CPC, III motivo pelo qual fixo a verba honorária sucumbencial em 3% do proveito econômico da demanda, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4º do mesmo Código.

Havendo pluralidade de vencedores os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados sem individualização, devem ser rateados, sob pena de se onerar em demasia a parte vencida.

Indefiro o pedido de suspensão efetuado pela empresa executada.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende a execução fiscal. Ressalte-se que, em sede de execução fiscal, é possível a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, desde que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

Quanto a alteração na CDA, observo que tem previsão legal no artigo 2º, §8º da Lei 6830/80, combinado com o art. 203 do CTN, podendo ser feita até a prolação da sentença, conforme Sumula 392 do STJ, motivo pelo qual defiro o pedido de emenda.

Sendo assim, renove-se o prazo para embargos (05 cinco dias), intimando o executado, nos termos do §8° do art. 2º da Lei de Execução Fiscal.

Decorrido o prazo sem embargos ou o pagamento da dívida, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

10 de maio de 2023

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Na oportunidade, narra que:
“(...)
o Exequente, ora Agravado, parte sucumbente, se trata de AUTOR DA AÇÃO que simplesmente aduziu, após a apresentação de defesa pelo Executado, de que este já havia sido excluído da CDA, MAS AINDA CONSTAVA NO POLO PASSIVO DO PLEITO EXECUTIVO. Essa hipótese, dentre as previstas no caput do art. 90 do CPC (“desistência”, “renúncia” e “reconhecimento do pedido”), não possui exceção legal que autorize a redução dos honorários pela metade
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede, na folha de interposição do recurso:

“(...)

a)
seja
reformada a decisão que condenou a Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência com a aplicação do benefício da redução pela metade do valor da condenação, haja vista que a hipótese contida no art. 90, §4º não se aplica nos presentes autos, com a consequente fixação dos honorários nos exatos termos do § 3º do artigo 85 do CPC, de forma individualizada
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada no ID. 171143697.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 176371156).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
ANTÔNIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, na Execução Fiscal n.º 1000611-92.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e fixou os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, com fulcro no artigo 90, § 4º, do CPC.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, no arbitramento dos honorários sucumbenciais, os quais, segundo entende a parte agravante, não podem ser reduzidos pela metade nos termos previstos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 11.01.2021, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.º 1000611-92.2021.8.11.0041, em desfavor da empresa DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., tendo como co-responsável a parte ora agravante, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.º 2018720579, cujo valor alcançava a importância de R$ 36.958.815,83 (trinta e seis milhões e novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

No caso
sub examen
, verifica-se que a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da CDA executada, bem como suscitando sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda executiva (ID. 89987630 – processo n.º 1000611-92.2021.8.11.0041).

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública informou que, de fato, a parte recorrente foi excluída administrativamente do rol de corresponsáveis pela CDA exequenda.

O juízo
a quo
acolheu a mencionada peça de defesa, excluiu a parte agravante do polo passivo da execução e condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária no importe de 3 % (três por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda, reduzida à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, o que motivou a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, não sendo a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública corrigiu o enquadramento da penalidade e substituiu a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual acertada a decisão que condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

E, no que se refere à redução, pela metade, da verba honorária, verifica-se que, igualmente, acertada a decisão de origem, não havendo que se falar em não aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC no caso em apreço.

Isso porque, analisando o caderno processual, observa-se que, ao ser intimada, a parte exequente/excepta concordou com a exclusão da parte devedora/excipiente, ora recorrente, do polo passivo e apresentou, de imediato, a CDA atualizada.

Acerca do tema,
recentemente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)”
[grifo nosso]

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância da parte demandada, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, considerando que houve a concordância da parte excepta, ora agravada, com os fundamentos apresentados pela parte excipiente na exceção de pré-executividade e imediata retificação da CDA, o que, por ocasião, foi acolhido pelo magistrado, cabível a redução requerida.

Pensar diferente, no sentido do não cabimento do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido feito na exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024